Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. RÉU NÃO CITADO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual por ausência de pressuposto ao seu desenvolvimento válido e regular, sob o fundamento de que a ora apelante não teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo.
2. Ao ser devidamente intimada para informar o paradeiro do veículo ou requerer a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante manteve-se inerte. 2.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.
3. Para a extinção da demanda em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença. 3.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano, ou por não promover os atos e as diligências atribuídas ao demandante, com o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
4. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. 4.1. No caso em deslinde o mandado de citação, busca e apreensão foi devolvido sem cumprimento, pois o veículo não foi encontrado no endereço informado, situação que autoriza a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 4.2. Ademais, é preciso considerar que a autora, além de ter informado endereço incorreto em momento anterior, em relação ao último endereço mencionado nos autos, não recolheu as custas necessárias à expedição de novo mandado de busca e apreensão.
5. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima demonstre a localização do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão do procedimento para execução forçada.
6. Recurso conhecido e desprovido.